Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PANDEMIA DO COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a recomendação editada pela Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há como conceder, automática e indistintamente, a todos os acautelados integrantes dos vários grupos de risco relacionados à pandemia, a prisão domiciliar em caráter humanitário. 1. 1. Para tanto devem ser observadas, concomitantemente, por quem pleiteia o aludido benefício as seguintes recomendações: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ - AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
2. No caso, trata-se de sentenciado com apenas 31 (trinta e um) anos de idade que cumpre pena há aproximadamente 5 (cinco) meses e, apesar de ostentar doença hepática, hipotiroidismo, gota, diabetes mellitus, não há indicativo de que seu quadro de saúde requer cuidados especiais diversos dos existentes intramuros ou que sua enfermidade não esteja devidamente controlada por meio dos usuais fármacos. 2. 1. Após analisar a singularidade do caso, verifica-se que o custodiado, não obstante integrar grupo de risco relacionado à pandemia do coronavírus, se encontra bem resguardado em seu direito à saúde, ao mesmo tempo, em que cumpre a pena que lhe foi imposta.
3. Ademais, a situação do custodiado, em breve, será revista, tendo em vista que já autorizada a análise das progressões antecipadas do regime semiaberto para o aberto para os sentenciados que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 30/06/2021, o que engloba o apenado, que possui previsão de progressão de regime em 04/06/2021.
4. Recurso conhecido e desprovido.